Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA. POSSE DIRETA DA RÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. PROPROCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 não é exigido que a droga apreendida esteja em posse direta da ré, ou que sejam apreendidos valores, uma vez que o delito pode ser comprovado por outros elementos probatórios.
2.. A simples negativa de autoria, sem o devido suporte em provas que a sustentem, não é suficiente para afastar a condenação ou gerar dúvida razoável que justifique a absolvição, especialmente quando o acervo probatório indica o contrário.
3. Ainda que reconhecida a menoridade relativa, não é admitida a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, incidindo sobre ela as mesmas causas de aumento e de diminuição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.